Tribunal: STF
Processo: CJ 6251
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
Competência. Reclamação Trabalhista. L.B.A. Justiça do Trabalho. - Compete à Justiça do Trabalho processas as reclamações propostas conta a L.B.A., fundação com personalidade jurídica de direito privado, não contemplada no art. 110 da CF. conflito de Jurisdição procedente.